Tribunal: TJSP
Processo: 1000433-76.2017.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – Hipótese em que houve, em verdade, parcial provimento do recurso de apelação interposto – Decisão embargada que, por um lapso, consignou, na parte dispositiva, que houve provimento do recurso – Erro material reconhecido – Embargos de declaração acolhidos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000433-76.2017.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, é
embargado IGOR FERNANDO DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000433-76.2017.8.26.0006/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36080
EDCL.No: 1000433-76.2017.8.26.0006/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
EBDO. : IGOR FERNANDO DE MATOS (JUST GRAT)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO MATERIAL

OCORRÊNCIA Hipótese em que houve, em verdade, parcial
provimento do recurso de apelação interposto
Decisão
embargada que, por um lapso, consignou, na parte dispositiva, que
houve provimento do recurso
Erro material reconhecido

Embargos de declaração acolhidos”.
Embargos de declaração, opostos pela apelada, em
face do v. acórdão de fls. 183/189, que, por v.u., deu
provimento ao recurso.
Há erro material no v. acórdão. O autor interpôs
apelação com objetivo de reformar a sentença que julgou
improcedente o pedido e o condenou às penas da litigância de
má-fé. O acórdão apenas afastou a litigância de má-fé, porém,
na parte dispositiva constou que o recurso fora procedente. O
recurso foi, em verdade, parcialmente provido. Requer o
acolhimento dos embargos, sanando-se o vício apontado.
Devidamente intimado para se manifestar, quedou-
se inerte o embargado.
É o relatório.
Há, como sustenta a embargante, erro material no
v. acórdão, que deve ser sanado.
Constou, equivocadamente, do “decisum”:
“Postas estas premissas, dá-se provimento ao
recurso”.
O correto, no entanto, seria:
“Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso” (grifo nosso).
Para que não pairem dúvidas, vejam-se as ementas
do v. acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000433-76.2017.8.26.0006/50000 -Voto no
3
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C.C. PLEITO INDENIZATÓRIO - CARTÃO DE CRÉDITO

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Caracterizada relação
de consumo - Inversão do ônus da prova - Banco réu que logrou
demonstrar a licitude da negativação do nome do autor - Autor
que celebrou proposta de adesão a cartão de crédito
administrado pelo banco réu, autorizando a emissão de cartão
de crédito em seu nome - Contrato de cartão de crédito que é
um contrato de adesão atípico, de modo que o consumidor não
assina o contrato padrão, que contém as cláusulas gerais,
bastando
a
adesão ou o próprio
uso
do cartão para
reconhecimento da existência da relação jurídica - Cartão de
crédito devidamente utilizado pelo autor, que com ele
realizou compra - Faturas do cartão de crédito que, não
pagas, ensejaram a inserção do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito - Existente a relação jurídica entre as
partes e inexistindo nos autos prova da quitação do débito
pelo autor, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito - Dano moral não caracterizado - Indenização indevida
- Apelo improvido”.
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Apelante que nada mais
fez do que postular, fundado em matéria fática e jurídica,
dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e
razoáveis Apelante que não desrespeitou nenhum dos artigos
que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à
parte contrária - Condenação por litigância de má-fé afastada
- Decisão reformada - Apelo provido”.
Acolhem-se, portanto, os embargos de declaração.
Salles Vieira, relator.